Tribunal: TJES
Processo: 5021486-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021486-79.2023.8.08.0024

APELANTE: O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)

APELADO: GABRIEL PANETTO PAOLI

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÁTICA FORENSE ANTES DA POSSE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar impugnação ao valor da causa. A pretensão autoral corresponde à expectativa de investidura no cargo público de Delegado da Polícia Civil, de modo que o valor atribuído à causa, equivalente a 12 meses de remuneração do cargo almejado, está diretamente relacionada com proveito econômico almejado e em perfeita sintonia com o art. 292, § 2º.

2.Preliminar ausência de interesse de agir. Na hipótese em exame, há interesse de agir, eis que a não comprovação da prática forense, levou a eliminação do apelado no certame. Preliminar rejeitada.

3. Convém destacar que “Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”(AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.)

4.Muito embora o ato da banca examinadora seja pautado em dispositivo legal constante da Lei de ingresso no cargo de Delegado da PCES e também no Edital que rege o Certame, vai diretamente de encontro ao entendimento disposto no enunciado da Súmula acima referenciada.

5.Exatamente como delineado na sentença vergastada, a exigência da aludida comprovação de tempo mínimo de prática forense ou atividade policial antes da posse no cargo não se mostra adequada, haja vista que o fim daquela fase ou o início do Curso de Formação respectivo não representa a posse no cargo público em questão, o que, portanto, vai de encontro ao entendimento sedimentado pela jurisprudência dos C. Tribunais Superiores.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021486-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GABRIEL PANETTO PAOLI

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÁTICA FORENSE ANTES DA POSSE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar impugnação ao valor da causa. A pretensão autoral corresponde à expectativa de investidura no cargo público de Delegado da Polícia Civil, de modo que o valor atribuído à causa, equivalente a 12 meses de remuneração do cargo almejado, está diretamente relacionada com proveito econômico almejado e em perfeita sintonia com o art. 292, § 2º.

2.Preliminar ausência de interesse de agir. Na hipótese em exame, há interesse de agir, eis que a não comprovação da prática forense, levou a eliminação do apelado no certame. Preliminar rejeitada.

3. Convém destacar que “Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”(AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.)

4.Muito embora o ato da banca examinadora seja pautado em dispositivo legal constante da Lei de ingresso no cargo de Delegado da PCES e também no Edital que rege o Certame, vai diretamente de encontro ao entendimento disposto no enunciado da Súmula acima referenciada.

5.Exatamente como delineado na sentença vergastada, a exigência da aludida comprovação de tempo mínimo de prática forense ou atividade policial antes da posse no cargo não se mostra adequada, haja vista que o fim daquela fase ou o início do Curso de Formação respectivo não representa a posse no cargo público em questão, o que, portanto, vai de encontro ao entendimento sedimentado pela jurisprudência dos C. Tribunais Superiores.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021486-79.2023.8.08.0024

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)

APELADO: GABRIEL PANETTO PAOLI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GABRIEL PANETTO PAOLI, julgou procedente a pretensão autoral para tornar sem efeito o ato administrativo que eliminou o autor, ora apelado, do certame, determinando seu prosseguimento e determinando que a comprovação de prática jurídica ocorra no momento de sua eventual posse.

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Como cediço, o valor da causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido, a teor do que estabelecem os artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a pretensão autoral corresponde à expectativa de investidura no cargo público de Delegado da Polícia Civil, de modo que o valor atribuído à causa, equivalente a 12 meses de remuneração do cargo almejado, está diretamente relacionada com proveito econômico almejado e em perfeita sintonia com o art. 292, § 2º do CPC, vejamos:

Art. 292.O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 2ºO valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Posto isso, REJEITO a preliminar alegada.

É como voto.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

A parte apelante, suscitou, ainda, preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que o Apelado não impugnou as regras previstas no edital, bem como em razão de o apelado não possuir tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial exigida por lei, tempo este que só alcançará em 28/06/2025. Assim, requer a extinção do feito, ante a ausência de interesse de agir.

A respeito do interesse processual, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (...)

Assim sendo, o interesse processual se encontra não somente na utilidade, mas especificamente na necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito.

Na hipótese em exame, há interesse de agir da parte autora da demanda, eis que a não comprovação da prática forense, poderá acarretar a eliminação do apelado no certame.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar alegada.

É como voto.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito do recurso de apelação interposto por O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE).

Mérito Recursal

Pois bem. Analisando as razões apresentadas pelo Recorrente, já adianto que a sentença que declarou a nulidade do ato que eliminou o Apelado do Concurso regido pelo Edital nº01/ 2022- PCES e reconheceu o direito de nele prosseguir, comprovando a prática jurídica apenas no momento da posse, deve ser mantida irretocável. Explico.

De início, importa esclarecer que o ora Apelado ajuizou a presente ação objetivando a declaração de nulidade do ato que o eliminou do Concurso Público destinado ao provimento do cargo público de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, no qual foi eliminado na 5ª etapa, em razão de não ter comprovado tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, na forma do que exigia o Edital que rege o Concurso, bem como a Lei de ingresso na carreira de Delegado, Lei Complementar nº 844/ 2016, em seu artigo 2º, “b”.

Após, regular trâmite processual, sobreveio a sentença que, confirmando a liminar, julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o CEBRASPE interpôs o presente recurso.

Convém destacar desde logo posto que relevante a análise da presente controvérsia que
“Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”
(AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.)

Nesses termos, muito embora o ato da banca examinadora seja pautado em dispositivo legal constante da Lei de ingresso no cargo de Delegado da PCES e também no Edital que rege o Certame, vai diretamente de encontro ao entendimento disposto no enunciado da Súmula acima referenciada.

Registre-se que o Recorrido foi eliminado na 5ª Etapa do Certame, a qual era composta de fase classificatória, relativa a comprovação e avaliação de títulos e de fase eliminatória, relacionada à comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, exigência esta que não teria sido atendida.

Entretanto, exatamente como delineado na sentença vergastada, a exigência da aludida comprovação de tempo mínimo de prática forense ou atividade policial antes da posse no cargo não se mostra adequada, haja vista que o fim daquela fase ou o início do Curso de Formação respectivo não representa a posse no cargo público em questão, o que, portanto, vai de encontro ao entendimento sedimentado pela jurisprudência dos C. Tribunais Superiores.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar. Vejamos:

EMENTA: DIREITO DE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PCES. EDITAL Nº 01/2022. REGRA QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA ANTES DA POSSE. ILEGALIDADE. SUMULA 266/STJ. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese os argumentos trazidos no presente recurso, padece de relevância de fundamentação, na medida que, aparentemente, aplica-se à hipótese o teor do verbete sumular nº 266/STJ, quanto a desnecessidade de comprovação de atividade forense antes do momento da posse, configurando-se ilegal regra editalícia que antecede sua necessidade. 2. Partindo da premissa que a regra editalícia é ilegal, possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário eis que recai tão somente no controle de legalidade, afastando, portanto, a tese de ferimento ao princípio da separação dos poderes. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal: [...] A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo[...] (STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020). 4. Não há que se falar em ferimento ao princípio da vinculação ao edital, notadamente porque não se trata de princípio absoluto, especialmente, quando verificado, como na hipótese dos autos, que referida regra – entrega de documentação comprovatória de prática jurídica antes da posse - fere frontalmente verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça, devendo-se nortear pela razoabilidade e proporcionalidade em sua condução. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 11/Sep/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; AI 5006729-55.2023.8.08.0000; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ETAPAS POSTERIORES. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA DO CANDIDATO SOMENTE NO MOMENTO DA POSSE NO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO. SÚMULA Nº 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO OBJURGADA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA POSTULADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado. Longe de considerar que o ente estatal agravante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entendeu que a decisão interlocutória deve ser revogada para afastar a tutela provisória concedida ao agravado, com base nos princípios da separação de Poderes, da legalidade e da vinculação ao edital, atendendo, portanto, aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade, obstando a inadmissibilidade recursal por ausência de regularidade formal. Preliminar rejeitada. 2) Muito embora a exigência de comprovação do tempo mínimo de prática forense ou de atividade policial para o acesso ao cargo público efetivo de Delegado de Polícia Civil tenha sido prevista em lei formal, tendo a Administração Pública somente regulamentado a questão por meio de Instrução de Serviço e pelo edital, aparentemente o momento escolhido para realizar tal exigência do candidato do certame foi desarrazoável, denotando, a princípio, assim como reconheceu o juízo a quo, a provável inconstitucionalidade material do art. 2º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 844/2016, e, consequentemente, do subitem “e.2” do item 1.2 e do item 12.1 do Edital nº 001/2022/PCES. 3) A demonstração de prática de atividade jurídica ou policial pelo candidato que almeja ingressar na carreira de Delegado de Polícia Civil é exigência que objetiva comprovar um mínimo de experiência que o futuro ocupante daquele cargo deve ter para o exercício da função de forma eficiente, em virtude da sua importância e responsabilidade. Justamente diante do seu escopo, é que esta exigência somente pode ser feita para o exercício efetivo da atividade do cargo de Delegado de Polícia Civil, e não como condição para a participação nas demais etapas do concurso que ainda está em andamento, ainda que seja o Curso de Formação, sob pena de afronta aos princípios da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I, CF/88, e art. 32, I, Constituição Estadual) e da razoabilidade. O Superior Tribunal de Justiça, há tempos, consagrou este posicionamento por meio da edição da Súmula nº 266, a qual prescreve que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. 4) Como a comprovação do tempo mínimo de prática forense ou de atividade policial pelo candidato agravado está sendo feita durante uma etapa eliminatória do certame – 5ª (quinta) – e para possibilitar sua participação noutras 02 (duas) – 6ª (sexta) e 7ª (sétima) –, e não como condição tão somente para o exercício efetivo do cargo de Delegado de Polícia Civil, extrai-se, a princípio, a postura inconstitucional do ente estatal e da banca organizadora requeridos, por afronta aos postulados da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I, CF/88, e art. 32, I, Constituição Estadual) e da razoabilidade. 5) A observância da cláusula de reserva de plenário pressupõe que o órgão fracionário do Tribunal tenha a intenção de declarar explicitamente inconstitucional lei ou ato normativo do Poder Público para resolver a lide, o que somente ocorre no julgamento do mérito da demanda. No caso, este órgão fracionário está apenas reconhecendo a probabilidade de vir a ser declarado inconstitucional o art. 2º, inciso V, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual nº 844/2016, por ocasião da apreciação do mérito do feito, como fundamento para preservar a decisão que concedeu a tutela provisória ao candidato agravado, tornando desnecessária, nesta oportunidade, a instauração do incidente de inconstitucionalidade a ser dirimido pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, consoante posicionamento encampado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos egrégios Tribunais pátrios. 6) Recurso de agravo de instrumento desprovido e de agravo interno prejudicado. (Data: 27/Mar/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; AI 5008744-94.2023.8.08.0000; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

Desse modo, deve ser mantida irretocável a sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Por conseguinte, majoro os honorários fixados em 2% (dois) por cento, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto da relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.